Tribunal: TJSP
Processo: 1001837-70.2023.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO. "AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO Irresignação autoral contra a r. sentença de improcedência. Descabimento.

CARTÃO DE CRÉDITO. Apelado que demonstrou a regularidade dos negócios jurídicos. Provas documentais que refutam qualquer ilação do recorrente.

MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Cabimento. Evidenciada conduta que

Ementa:
APELAÇÃO. "AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO Irresignação autoral contra a r. sentença de improcedência. Descabimento.

CARTÃO DE CRÉDITO. Apelado que demonstrou a regularidade dos negócios jurídicos. Provas documentais que refutam qualquer ilação do recorrente.

MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Cabimento. Evidenciada conduta que violou a boa-fé objetiva. Requerido demonstrou, por meio de documentos idôneos, a existência e origem da dívida. Autor insistiu na tese infundada e genérica de desconhecimento da dívida. Dedução de pretensão contra fato incontroverso, alteração da verdade dos fatos e uso do processo para obtenção de objetivo ilegal (CPC, art. 80, I, II e III). Reconhecimento que independe de prova de prejuízo pela parte adversa.

SENTENÇA MANTIDA pelos seus próprios fundamentos (art. 252 do Regime Interno desta Egrégia Corte Bandeirante) com os acréscimos em Segundo Grau.

RECURSO DESPROVIDO.